Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-50.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. VALOR PROBATÓRIO DO TESTEMUNHO POLICIAL. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação pelos crimes de desobediência e desacato pressupõe comprovação da materialidade e autoria, sendo suficiente o dolo genérico de desobedecer a ordem legal para o primeiro e a intenção consciente de menosprezar a função pública para o segundo. As provas colhidas em Juízo, especialmente os relatos firmes e coerentes dos agentes públicos responsáveis pela diligência, demonstram de forma segura a dinâmica dos fatos e a atuação voluntária do agente.
2. O testemunho dos policiais, colhido sob contraditório, possui presunção relativa de legitimidade e, quando harmônico e corroborado por outros elementos, é apto a fundamentar a condenação. Precedentes do STJ e deste Tribunal reafirmam a idoneidade da prova policial para sustentar juízo condenatório quando ausente contraprova consistente.
3. A ordem funcional desobedecida revela-se legítima, necessária e exequível, típica de procedimento de abordagem policial, evidenciando dolo na recusa reiterada do agente em cumpri-la. As expressões ofensivas dirigidas aos agentes, por sua vez, ultrapassam o mero desabafo emocional e atingem diretamente a função pública, caracterizando o desacato. Reconhecimento da constitucionalidade do tipo penal pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.